Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710273-03.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON FRANK GONCALVES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a manifestação de ID 52313772, remetam-se os autos ao Ministério Público, como órgão de acusação, para apresentação das contrarrazões, conforme decisão de ID 51550859. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator